Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005020-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO CLEI FARIA MAIA - CPF: 006.714.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DEMONSTRADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

H
avendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser
mantida
a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elson Ellio Vieira, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Primeira V
ara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 121777983, págs. 02/07).

O Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, já que sua conta bancária está bloqueada, em razão da concessão da cautelar de indisponibilidade, pelo Juízo singular.

Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, já que, à época dos fatos, não era agente público, não induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato ímprobo apontado pelo Recorrido.

Aduz que figura no polo passivo da ação de base, pelo fato de terceiros terem depositado cheques do Município de Vale de São Domingos, em sua conta bancária, mas que tais depósitos decorreram de um empréstimo realizado, no ano de 2012, ao senhor Marcondes que era sócio de um posto de gasolina, localizado naquela cidade, em sociedade com o então Prefeito Geraldo Martins da Silva.

Salienta
que o valor emprestado foi de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e que teve a garantia verbal do Prefeito, já que o Município devia certa quantia, por ter adquirido gasolina.

Informa que o pagamento não foi realizado, que o mandato de Geraldo Martins da Silva encerrou-se, o posto foi vendido, em 2015, e, após inúmeras tentativas de recebimento da dívida, Marcondes e seu pai (Tião) conversaram com o ex-Prefeito que, por sua vez, fez contato com o então Prefeito Daniel Gonzaga Correa para que efetuasse o pagamento do débito.

Afirma que, no ano de 2015, foi feito um depósito, em sua conta bancária, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, em novembro de 2016, outro no valor de
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e mais uma transferência bancária no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
, havendo, portanto, a quitação do débito.

Enfatiza que não solicitou o pagamento ao Prefeito Daniel Gonzaga Correa e que, sequer, recebeu os cheques do Município, sendo depositados em sua conta bancária e, ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido e o efeito suspensivo requerido foi negado (id. 122244486, págs. 01/07).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, sustentando que algumas questões trazidas pelo Agravante não foram objeto de apreciação no Juízo singular, configurando, portanto, supressão de instância e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 128995198, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 129467734, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elson Ellio Vieira, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Primeira V
ara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Daniel Gonzaga Correa, ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos/MT, Adalto-Clei Faria Maia, servidor público municipal, Geraldo Martins da Silva, atual Prefeito do referido Município e
Elson Ellio Vieira
, Policial Militar aposentado, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Inquérito Civil 011/2021 – SIMP n. 002917-016/2021 – que houve o pagamento, por meio de 02 (dois) cheques, emitidos pelo então ex-Prefeito, Daniel Gonzaga Correa e 01 (uma) transferência bancária, ao Requerido Elson Ellio Vieira, totalizando a quantia de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais), sem autorização contábil e(ou) prévio empenho, durante o exercício do ano de 2016.

Argumentou, na inicial, que os pagamentos sequer tinham relação com a prestação de serviços públicos ou aquisições de produtos, mas fruto de um empréstimo particular efetuado a pessoa chamada Marcondes.

Sustentou que o próprio Elson Ellio Vieira confirmou, no depoimento extrajudicial, que os cheques do mencionado Município foram emitidos para pagamento de dívida particular do senhor Marcondes, o que demonstra ter havido conluio entre os Requeridos.

Salientou que os Requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, previsto nos artigos 9
o
, 10 e 11, da Lei n. 8.429/1992.

Pleiteou, ao final, a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 108.308,09 (cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos) que corresponde ao prejuízo ao erário.

O Julgador singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para decretar liminarmente a indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, na medida acima delineada (no valor de R$ R$ 108.308,09 [cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos),
inaudita altera pars
, (...).

Inconformado, Elson Ellio Vieira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre registrar que, n
o que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se
a decisão que decretou a indisponibilidade de bens deve, ou não, ser reformada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A – (...).

3o - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão,
verifico que, ao Recorrente foi atribuída a prática de ato ímprobo, em razão de ter recebido, ilicitamente, o montante de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais), do Município de Vale de São Domingos, referente a um empréstimo particular, realizado ao senhor Marcondes.

Analisando os autos de origem, verifico que o Agravante, em seu depoimento, prestado junto à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, confirmou ter recebido um empréstimo particular, por meio de cheques emitidos pelo Município de Vale de São Domingos e de transferência bancária. Veja-se:

(...) Que fui secretário municipal de esportes de Vale de São Domingos/MT nos últimos dois anos do último mandato do prefeito Geraldo Martins da Silva, entre os anos de 2011 e 2012; Que no começo de 2012 um dos sócios do único posto de gasolina localizado no distrito de Adrianópolis/MT, que conheço apenas como Marcondes, me solicitou uma 'pinguela', ou seja, um empréstimo de dinheiro cujo reembolso seria feito em poucos dias, sem juros; Que Marcondes era sócio do então prefeito Geraldo Martins, sendo ambos proprietários do referido posto de gasolina; Que Marcondes me disse que a prefeitura de Vale de São Domingos/MT não estava pagando regularmente o combustível adquirido do posto de gasolina, razão pela
qual ele me pediu empestado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para aquisição de combustível para o posto; Que então eu e Marcondes fomos falar com Geraldo, ocasião em que ele me tranquilizou e me disse que poderia fazer o empréstimo, uma vez que a prefeitura, segundo ele dentro de 8 (oito) dias, iria quitar os valores em atraso com o posto; Que então, após isso, o empréstimo poderia ser quitado por mim; Que então na confiança de Geraldo, meu superior hierárquico, efetuei o empréstimo solicitado, entregando os valores a Marcondes; (...). Que ao final de 2012 encerrou-se o mandato de Geraldo e eu continuei sem receber, mesmo cobrando Marcondes, que me dizia que a prefeitura não havia pago os valores em atraso, razão pela qual não adiantava depositar o cheque caução; Que posteriormente o posto de gasolina fechou e, em contato com Marcondes, este me disse que eu só iria receber o empréstimo no dia em que eles vendessem o posto; Que no ano de 2015 Marcondes e Geraldo venderam o posto, porém não pagaram o que me deviam; Que ao saber da venda, fui até o novo proprietário do posto de gasolina, que conheço apenas como 'Zé do Burro' e até hoje é proprietário do posto, ocasião em que falei da dívida de Marcondes e do cheque que tinha em minha posse; Que eu falei para ele que ia 'embargar' a venda em razão da dívida dos antigos proprietários; Que na ocasião em que fui falar com o Zé, levei Marcondes junto comigo; Que Marcondes alegou que não tinha como quitar o empréstimo pois não recebeu os valores da venda do posto, alegando que tudo havia ficado com Geraldo; Que 'Zé do Burro' alegou que já havia pago o dinheiro do posto, inclusive entregando gado e terras para Geraldo; Que então diante do impasse, 'Zé do Burro' ligou para Geraldo solicitando que comparecesse até sua casa, ocasião em que este, ao chegar, ficou exaltado, dizendo que eu não poderia ter feito aquilo; Que então argumentei com ele que eu não poderia ficar no prejuízo; Que tendo em vista que não era possível desfazer a venda do posto para que eu recebesse, Geraldo no encontro disse que iria resolver o problema;
Que passados poucos dias, fui até a casa de Geraldo, acompanhado de Marcondes e 'Tião' (pai de Marcondes), ocasião em que Geraldo ligou na nossa frente para o então prefeito Daniel Gonzaga Correa, seu aliado político, e falou que Daniel tinha que pagar a dívida do posto de gasolina comigo; Que na sequência, por orientação de Geraldo, Marcondes e 'Tião' foram até a prefeitura para que, segundo eles, fosse autorizado por Marcondes que Daniel transferisse os valores para mim;
Que isso se deve ao fato de que, segundo Marcondes, a prefeitura tinha dívidas com o posto de gasolina; (...). Que passado algum tempo eu continuei sem receber nada razão pela qual cobrei Marcondes e este por sua vez cobrou Daniel; Que então foi depositado em minha conta em novembro de 2015 um cheque da prefeitura no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); Que quando isto ocorreu, a pedido de Marcondes devolvi a ele o cheque caução emitido pelo posto de gasolina no ano de 2012; Que após um bom tempo sem cair o restante do empréstimo, eu passei a cobrar Marcondes e este, por sua vez, a cobrar o prefeito Daniel;
Que então pouco antes do final do mandato de Daniel em novembro de 2016 recebi em minha conta mais R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), sendo R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) referentes a um cheque e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por meio de transferência bancária realizados pela prefeitura; Que, desta forma, recebi a quantia de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) da prefeitura em razão do empréstimo que fiz ao antigo posto de gasolina que era de propriedade de Marcondes e Geraldo
; (id. 71823607, págs. 254/260 – autos de origem). (Negritei).

Nota-se que o Agravante foi Secretário Municipal de Esportes do Município de Vale de São Domingos e tinha conhecimento de que o empréstimo particular, realizado a Marcondes, foi pago com dinheiro público.

Dessa forma, penso que, embora não esteja demonstrado que o Recorrente solicitou o pagamento do débito a Daniel Gonzaga Correa, então Prefeito Municipal, há comprovação de que participou das tratativas para que a dívida fosse quitada com recursos públicos.

O fato de não ser servidor público, à época dos fatos, não afasta a prática de ato ímprobo, porque, aparentemente, uniu-se com os demais Requeridos, no intuito de receber o valor concernente ao suposto débito, contraído por Marcondes, causando dano ao erário municipal.

Frise-se que o Agravante não é pessoa leiga e, por ter ocupado o cargo de Secretário Municipal, é sabedor de que toda despesa pública depende do cumprimento de algumas formalidades para serem quitadas, bem assim que os recursos públicos não devem ser utilizados para pagamento de despesas particulares de seus gestores.

O Recorrente, ao participar da reunião com Geraldo Martins da Silva e Marcondes, aderiu à conduta ilícita por eles praticada.

Desse modo,
entendo que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens foram preenchidos, já que há indícios da prática de ato ímprobo (
fumus boni juris
) e
houve
a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
na medida que garantirá a integral recomposição do prejuízo causado aos cofres municipais.

Enfatizo que, em vista da falta de comprovação do bloqueio da conta corrente pela qual recebe seus proventos de aposentadoria, o pleito deve ser levado à apreciação do Juízo singular.

Por fim, cumpre asseverar que
, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, não há análise do mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elson Ellio Vieira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022